Tribunal: TJDFT
Processo: 0730013-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DETRAN/DF. VEÍCULO TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DÉBITOS DE IPVA. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021).
2. Na hipótese, o autor vendeu o veículo em 26/8/2020 e o adquirente o transferiu para outra unidade da federação, onde os tributos foram pagos. A despeito disso, por erro, o Distrito Federal inscreveu o débito de IPVA na dívida ativa e protestou a respectiva certidão.
3. Diante desse contexto, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos a compensação dos danos morais em R$ 4.500,00, conforme fixado na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório anexo.
5. Recorrente condenada a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.